Tribunal: TJMT
Processo: 1086479-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1086479-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de vício de consentimento c/c revisão contratual, reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e determinando apenas a incidência de correção monetária e encargos contratuais sobre o pagamento mínimo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; (ii) analisar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) que justifique sua conversão em empréstimo consignado comum.

III. Razões de decidir

3. Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando comprovada a efetiva utilização do cartão pelo consumidor em estabelecimentos comerciais.

4. A utilização do cartão de crédito consignado em sua função típica de meio de pagamento afasta a alegação de erro substancial e a possibilidade de conversão para empréstimo consignado comum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por LILIANE PEREIRA KRAUSE e BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Vício de Consentimento c/c Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito da Forma Simples e Pedido de Tutela de Urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA FORMA SIMPLES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, fazendo incidir no pagamento mínimo do cartão de crédito a correção monetária pelos índices oficiais, juros e mora de 1% ao mês, juros remuneratórios a taxa contratada e multa de 2%.

Custas e despesas processuais “pro-rata” observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”

Em suas razões recursais (Id. 331387385), a autora LILIANE PEREIRA KRAUSE alega, em síntese, que: a) jamais contratou cartão de crédito consignado, tendo sido induzida a erro; b) a operação nasceu viciada em fraude por vício de consentimento; c) não recebeu ou utilizou o cartão de crédito; d) a modalidade de RMC (Reserva de Margem Consignável) gera uma dívida impagável e perpétua; e) a instituição financeira não cumpriu seu dever de informação e transparência; f) deve ser declarada a nulidade da contratação do cartão RMC, com a conversão para empréstimo consignado comum; g) deve ser determinada a restituição dos valores descontados indevidamente.

Por sua vez, o BANCO SANTANDER BRASIL S/A, em suas razões recursais (Id. 331387389), sustenta: a) a ocorrência de prescrição trienal ou quinquenal, considerando que o primeiro desconto ocorreu em 07/07/2011; b) a regularidade da contratação, com apresentação de contrato assinado pela autora; c) a efetiva utilização do cartão pela autora em compras e saques, conforme faturas juntadas aos autos; d) a inexistência de vício de consentimento; e) a legalidade dos descontos realizados; f) a necessidade de reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte autora.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminar de prescrição

Inicialmente, analiso a preliminar de prescrição suscitada pelo Banco Santander em seu recurso.

O banco apelante alega que o prazo prescricional aplicável seria o trienal (art. 206, §3o, IV e V, do Código Civil) ou, subsidiariamente, o quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do primeiro desconto realizado em 07/07/2011, o que tornaria prescrita a pretensão da autora, considerando que a ação foi ajuizada apenas em 02/09/2025.

Não assiste razão ao banco apelante.

No caso em análise, trata-se de descontos continuados em folha de pagamento, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada novo desconto. Ademais, aplica-se a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início apenas quando o consumidor tem ciência inequívoca da lesão.

Conforme narrado na inicial, a autora verificou os descontos a partir de agosto de 2021, tendo ajuizado a ação em setembro de 2025, dentro, portanto, do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RIVELINO PEREIRA DE JESUS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado, determinar a revisão dos encargos segundo a taxa média de mercado do Banco Central, cessar os descontos indevidos e restituir eventuais valores pagos a maior de forma simples.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a ocorrência de prescrição e decadência do direito do consumidor de questionar o contrato;

(ii) avaliar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC e a eventual existência de vício de consentimento; e

(iii) definir se há direito à conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e restituição de valores pagos.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional tem início apenas quando o consumidor tem ciência inequívoca da lesão, conforme a teoria da actio nata, sendo inaplicável a prescrição alegada pelo apelante, pois os descontos indevidos ocorreram de forma contínua e sucessiva.

4. A alegação de decadência não se sustenta, pois a ação não visa anular o negócio jurídico, mas sim revisar sua legalidade, atraindo a incidência do prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC.

5. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC se deu sem informação clara sobre a natureza da operação, caracterizando falha no dever de transparência e vício de consentimento, conforme art. 139, I, do Código Civil.

6. O banco não comprovou que o consumidor desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito, tampouco que teve ciência inequívoca das condições contratuais, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A reserva de margem consignável impõe ao consumidor uma dívida contínua e mais onerosa do que o empréstimo consignado, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC.

8. É cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com adoção da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com base no princípio da conservação dos contratos (art. 170 do Código Civil).

9. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé do banco, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata.

2. A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts. 139, I, e 170; CDC, arts. 6o, III, 27 e 39, V; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 639598/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; TJ/MT, RAC 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ/MT, RAC 1013250-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2024.”

(N.U 1001360-80.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição.

Mérito.

A controvérsia central dos recursos reside na validade da contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e na existência ou não de vício de consentimento.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco apelante comprovou a existência de contrato de cartão de crédito consignado firmado pela autora em 14/06/2011, conforme documento juntado aos autos (Id. 331387376). O contrato apresenta claramente a modalidade "CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO" de no 08201232397, com autorização expressa para desconto em folha de pagamento.

Além disso, o banco apresentou faturas que demonstram a utilização do cartão pela autora em diversos estabelecimentos comerciais (Id. 331387378), como "MOINHOS ESPETOS", "C A PEREIRA DE SENA", "POSTO 2014", "CONVENIENCIA 2014", "POSTO MATRIX", "REDE MENOR PRECO", entre outros, além de saques realizados.

Quanto ao dever de informação, verifico que o contrato apresentado pelo banco réu contém cláusulas claras sobre a natureza do produto (cartão de crédito consignado), a forma de pagamento e as consequências do pagamento apenas do valor mínimo. O item D do contrato (Id. 210442422, pg. 03) prevê expressamente:

"O Cliente autoriza o órgão consignante de forma irrevogável e irretratável a realizar o desconto em folha em favor do Banco para quitação das parcelas referentes ao empréstimo consignado, limitado ao valor contratado e/ou a constituição de reserva de margem consignável - RMC, bem como o desconto em folha do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente."

A efetiva utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais, conforme demonstram as faturas juntadas aos autos, evidencia que a autora tinha pleno conhecimento do produto contratado. Não se trata, portanto, de caso em que o consumidor foi induzido a erro por falta de informação adequada, mas sim de regular exercício da autonomia da vontade, com posterior arrependimento.

Importante esclarecer que, para o uso do cartão em compras, é necessário que o cliente proceda com o desbloqueio após o seu recebimento, o que demonstra a ciência da autora quanto à natureza do produto contratado. Embora a autora alegue que nunca recebeu o cartão fisicamente, as faturas demonstram inequivocamente seu uso em estabelecimentos comerciais, o que só poderia ocorrer mediante desbloqueio e utilização do cartão físico ou, eventualmente, de sua versão digital, ambas as hipóteses exigindo ação deliberada da consumidora.

A autora alega que foi induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado comum, quando na verdade lhe foi oferecido um cartão de crédito consignado com RMC.

O vício de consentimento por erro substancial, previsto no art. 139, I, do Código Civil, ocorre quando o erro é essencial e determinante para a manifestação de vontade. No caso em análise, além da assinatura no contrato que expressamente menciona tratar-se de cartão de crédito consignado, a autora utilizou o cartão para compras em diversos estabelecimentos comerciais durante longo período, o que demonstra sua ciência quanto à natureza do produto contratado.

Não se trata de caso em que o consumidor realizou apenas um saque inicial (que poderia ser confundido com empréstimo), mas de efetiva utilização do cartão em sua função típica de meio de pagamento, o que afasta a alegação de erro substancial.

Importante destacar que a autora é servidora pública, presumindo-se, portanto, que possui discernimento e capacidade para compreender os termos do contrato que assinou. A alegação de desconhecimento da natureza do produto contratado não se sustenta diante das provas dos autos, que demonstram não apenas a assinatura do contrato, mas principalmente o uso efetivo e continuado do cartão de crédito em sua função típica.

O cartão de crédito consignado com RMC é modalidade contratual legítima, prevista na Lei no 13.172/2015, que dispõe sobre o desconto em folha de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito, estabelecendo em seu art. 1o, §1o:

"§1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito."

A principal característica dessa modalidade é que apenas o valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento do contratante, ficando o restante para pagamento voluntário. Caso o titular não efetue o pagamento do valor remanescente, este será acrescido de encargos e juros, gerando um saldo devedor que pode se prolongar no tempo.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva, verifico que os juros e encargos aplicados estão dentro dos parâmetros praticados no mercado para cartões de crédito, modalidade que, por sua própria natureza, possui taxas mais elevadas que empréstimos consignados. A perpetuação da dívida, por sua vez, decorre da opção da própria autora em pagar apenas o valor mínimo da fatura, situação expressamente prevista no contrato. Não há, portanto, onerosidade excessiva a justificar a revisão contratual pleiteada.

Considerando a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a ausência de vício de consentimento, não há fundamento para a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, como pretende a autora.

Da mesma forma, não há valores a serem restituídos, uma vez que os descontos realizados em folha de pagamento correspondem ao mínimo da fatura do cartão de crédito, conforme previsto contratualmente.

A sentença recorrida, ao determinar a incidência de correção monetária pelos índices oficiais, juros e mora de 1% ao mês, juros remuneratórios à taxa contratada e multa de 2% sobre o pagamento mínimo do cartão de crédito, apenas reafirmou os termos já previstos no contrato, não havendo razão para sua reforma.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO – USO DO CARTÃO PARA COMPRAS E TELE SAQUES – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configurada a contratação válida e regular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com contrato e termo de consentimento devidamente assinado, além do uso do cartão pelo consumidor para compras e saques, afasta-se a tese de vício de consentimento.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

Ausente conduta ilícita por parte do banco, não há falar em repetição do indébito nem em danos morais, que não se presumem quando os descontos decorrem de contrato válido e executado.”

(N.U 1005891-60.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável a majoração do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026